Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706895-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NUBIA REGINA NASCIMENTO FRAZAO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o seu pedido de redirecionamento da execução, originariamente proposta em desfavor de NUBIA REGINA NASCIMENTO FRAZÃO SILVA, para o fim de incluir no polo passivo da ação o Sr. HORACIO SERPA DA SILVA, genitor do menor M. F. S.. Não houve pedido de liminar. Determinada a intimação via postal da agravada, o Aviso de Recebimento (AR) retornou sem cumprimento, com a informação de destinatário ausente por 3 vezes. Assim, manifeste-se a agravante sobre o retorno do mandado sem cumprimento, pugnando o que entender cabível. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va